Tribunal: STF
Processo: ARE 1383338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME MÉDICO. AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO N 3.298/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, onde o impetrante busca ter garantido o seu alegado direito de ingressar como empregado da parte apelada, como pessoa portadora de necessidades especiais, por meio de concurso público, sendo denegada a segurança vindicada pela magistrada primeva, por entender que não foi demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, ensejando a interposição do presente recurso. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso VIII, e a legislação infraconstitucional, pela lei 7.853/89, garantem a participação de deficientes físicos em concursos públicos, adotando, assim, ação afirmativa que visa conferir tratamento prioritário aos portadores de necessidades especiais, trazendo para a Administração a responsabilidade de promover a sua integração social. 3. No caso dos autos, o apelante, que é deficiente visual, inscreveu-se em concurso público, nas vagas asseguradas aos deficientes físicos, para concorrer ao cargo de fiscal de transporte público, sendo aprovado na prova objetiva e na redação. Após, foi submetido a avaliação médica, que concluiu pela incompatibilidade entre as funções a serem desenvolvidas e a sua deficiência visual, sendo excluído da seleção. 4. O exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório, assegurando condições necessárias para que a pessoa com deficiência possa exercer as suas atividades em conformidade com as limitações que apresenta. 5. Por isso, o exame médico admissional que atestou a incompatibilidade do exercício da função pelo recorrente, sem observar os parâmetros estabelecidos no § 1º do art. 43 do Decreto 3.298/99, não atende à determinação legal. 6. Assim, necessário se faz dar provimento ao presente recurso, afastando o óbice apresentado pela impetrada, para assegurar a permanência do impetrante no concurso público, promovido pela Metrobus Transporte Coletivo, sem prejuízo da avaliação quanto à compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo durante o estágio probatório, por meio de equipe multidisciplinar, com amparo no § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/99.



    7. expoente compositor da música popular brasileira, expressou, com maestria, e linda poesia, acerca da importância do trabalho na vida de uma pessoa



    ‘O homem se humilha



    Se castram seu sonho



    Seu sonho é sua vida



    E vida é trabalho



    E sem o seu trabalho



    Um homem não tem honra



    E sem a sua honra



    Se morre, se mata’ – Um homem também chora - Canção de Gonzaguinha.



    APELO CONHECIDO E PROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e incisos II, IV e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente